Tribunal: TJES
Processo: 5043626-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043626-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Estado e de Município, visando à internação compulsória de dependente químico, cujo valor da causa se encontra abaixo de 60 salários mínimos. A sentença de procedência condenou os entes públicos ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complexidade probatória afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de demanda com valor da causa inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer o efeito da decretação de incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o limite de 60 salários mínimos, sendo absoluta a competência no foro em que instalado.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a complexidade da causa e a necessidade de dilação probatória em demandas de internação compulsória não configuram critérios legais idôneos para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Com base nesta premissa e amparado no entendimento vinculante firmado no IAC nº 10, a Corte Superior afastou expressamente a aplicação do paradigma fixado por este Tribunal no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

3. O reconhecimento da incompetência absoluta impõe a anulação dos atos decisórios, com a remessa dos autos ao juízo competente e a conservação dos efeitos das tutelas de urgência, consoante o § 3º e o § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil.

4. A anulação da sentença esvazia o objeto dos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida e recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A suposta complexidade probatória de demanda voltada à internação compulsória não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento de causas com valor inferior a 60 salários mínimos. 2. O reconhecimento de incompetência absoluta enseja a anulação da sentença e resulta em perda do objeto dos recursos de apelação.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 98 da Constituição Federal; § 3º e § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil; caput e § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002 do STF; REsp nº 2.228.271/ES (STJ); IAC nº 10 (STJ); IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer de ofício a incompetência absoluta do juízo originário, anular a sentença, determinar a remessa dos autos ao juízo competente e, ainda, julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer para internação compulsória ajuizada por Maria Aparecida Ferreira de Souza em desfavor dos apelantes e de Márcia Lorena Valadares, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente os entes públicos a proceder à internação compulsória de Márcia Lorena Valadares em instituição especializada, na rede pública ou, inexistindo vaga, na rede particular, com o custeio integral do tratamento, ratificar as tutelas de urgência anteriormente deferidas e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem revertidos ao FADEPES, na proporção de 50% para cada ente público.

Nas razões recursais de id.
19258477
, o Estado do Espírito Santo sustenta em síntese que (a) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual contraria a parte final da tese firmada no Tema 1.002 do STF; (b) as Leis Complementares Estaduais n. 55/1994 e 105/1997 permitem que os recursos do FADEPES sejam utilizados para o pagamento de gratificações aos defensores públicos; (c) essa destinação caracteriza o rateio vedado pelo STF; e (d) a condenação deve ser afastada.

Nas razões recursais de id.
19258481
, o Município de Vitória sustenta em síntese que (a) a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, pois não houve negativa de atendimento ou pretensão resistida de sua parte; (b) o CAPS municipal funciona regularmente e o Município jamais se recusou a fornecer transporte sanitário; (c) a internação compulsória constitui tratamento padronizado de responsabilidade do Estado do Espírito Santo, conforme a pactuação do SUS; (d) o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF, assegurado o ressarcimento ao Município caso suporte algum encargo; e (e) devem ser excluídos os ônus sucumbenciais que lhe foram impostos.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
19258480
e
19258784
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5043626-73.2024.8.08.0024

Apelantes: Estado do Espírito Santo e Município de Vitória

Apeladas: Maria Aparecida Ferreira de Souza e Márcia Lorena Valadares

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se devem ser reformados os capítulos da sentença relativos à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual e à atribuição de responsabilidade ao Município de Vitória pela internação compulsória de Márcia Lorena Valadares.

Antes de adentrar à análise das teses expostas nas razões recursais, impende submeter à apreciação questão de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, consubstanciada na incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda.

O art. 98, inciso I, da CF atribuiu aos Estados a competência para a criação de juizados especiais providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade.

Regulamentando a matéria no tocante à Fazenda Pública, a Lei n. 12.153/2009 estabeleceu, em seu art. 2º, caput, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, dispondo o § 4º do mesmo artigo que, no foro onde estiver instalado, a competência do Juizado é absoluta.

No caso vertente, a demanda foi ajuizada por Maria Aparecida Ferreira de Souza em desfavor do Estado do Espírito Santo, do Município de Vitória e de Márcia Lorena Valadares, com o objetivo de obter a internação compulsória desta última para tratamento de dependência química, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia muito inferior ao limite previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

A sentença impugnada afastou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sob o fundamento de que a controvérsia envolveria direito de natureza inestimável, tratamento de duração incerta e matéria de elevada complexidade, adotando, em essência, a orientação anteriormente firmada por este Tribunal no IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000. Naquela oportunidade, o Colegiado orientou que ações envolvendo pedidos de internação de dependentes químicos, dada sua intrínseca complexidade probatória e os reflexos nos direitos da personalidade, seriam incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, assentando a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública.

Fixou-se, então, a orientação segundo a qual “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Não obstante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, instância máxima de uniformização da legislação federal infraconstitucional, a suposta complexidade da causa, seja pela necessidade de dilação probatória mais robusta ou por eventual perícia técnica, não configura critério legal idôneo para afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública delimitada pela Lei nº 12.153/2009.

Como se depreende, a Corte Superior assentou premissa distinta sobre o tema e, de maneira específica, suplantou o entendimento perfilhado pelo IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em recente julgamento prolatado no Recurso Especial nº 2.228.271/ES, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (julgado em 17/12/2025), o c. STJ consignou expressamente que a tese vinculante fixada na Corte Estadual considerou que as ações que objetivam o custeio da internação não devem estar inseridas na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devido à sua complexidade processual e que, divergindo frontalmente desse paradigma, o STJ entende que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria.

Corrobora o exposto a respectiva ementa do julgamento referido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL OU JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDAMENTOU NO CRITÉRIO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA PELO VALOR DA CAUSA. RETORNO DOS AUTOS PARA ESTIPULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O acórdão recorrido, com respaldo em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado naquele Tribunal de Justiça, decidiu ser competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual para conhecer, processar e julgar a ação com pedido de concessão de internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química.

2. A tese vinculante fixada na Corte Estadual considerou que as ações que objetivam o custeio da internação voluntária, involuntária ou compulsória de dependentes químicos não devem estar inseridas na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública devido à sua complexidade processual, que exige instrução probatória minuciosa incompatível com o rito simplificado.

3. Com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, o STJ entende que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (dentre vários outros, vide IAC nº 10 e REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020).

4. No caso, como há controvérsia sobre o valor da causa entre os juízos suscitante e suscitado, mas tendo o Tribunal de Justiça se valido de tese firmada em IRDR que se fundamentou no critério da complexidade da causa para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em ações para internação de pessoas viciadas em drogas, os autos devem retornar ao Tribunal Estadual para que estipule o valor da causa e, assim, defina qual é o juízo competente para processar e julgar a demanda originária.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.228.271/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Para o deslinde da controvérsia, assinale-se que este raciocínio repousa nas balizas já assentadas no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10 do STJ, que possui força vinculante.

Nesse contexto, evidenciado que o valor atribuído à presente causa corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se enquadrando a demanda em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, a competência para o processamento e julgamento do feito recai sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, não cabendo ao intérprete criar exceção fundada na complexidade probatória não concebida pelo legislador.

O reconhecimento da incompetência absoluta da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória inquina a validade da sentença proferida, impondo sua anulação e a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, com a conservação dos efeitos das tutelas de urgência até nova manifestação, conforme autoriza o § 4º do mesmo artigo.

Anulada a sentença, esvaziam-se tanto a irresignação do Estado do Espírito Santo, restrita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quanto a insurgência do Município de Vitória, voltada ao reconhecimento da ausência de interesse processual, ao direcionamento da obrigação ao ente estadual e ao afastamento dos encargos sucumbenciais, razão pela qual ambos os recursos devem ser julgados prejudicados.

Diante do exposto, pronuncio, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória para o processamento e julgamento do feito, declaro a nulidade da sentença proferida e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, conservando-se os efeitos das tutelas de urgência até que o juízo competente promova nova manifestação, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC; por via de consequência, julgo prejudicadas as apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória.

É como voto.